Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-93.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800103-93.2020.8.14.0070

APELANTE: DINA PINHEIRO PINHEIRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0800103-93.2020.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: DINA PINHEIRO PINHEIRO
(ADVOGADOS DIORGEO MENDES - OAB/PA nº 12.614 E GLEIDSON RODRIGUES - OAB/PA nº 22.635)

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. (ADVOGADO

NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ Nº 060.359)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXIGÊNICA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Há de ser anulada a sentença apelada quando constatado que o Juízo
a quo

se equivocou ao indeferir a inicial, sob a argumentação de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo, pois
a hipótese em foco se trata de ação consumerista, movida em face de instituição financeira, que oferece crédito na modalidade consignado, não se exigindo prévio requerimento administrativo, em respeito ao postulado da inafastabilidade da jurisdição.

2.
Recurso conhecido e provido, a fim de anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, sem a necessidade de prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800103-93.2020.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: DINA PINHEIRO PINHEIRO
(ADVOGADOS DIORGEO MENDES - OAB/PA nº 12.614 E GLEIDSON RODRIGUES - OAB/PA nº 22.635)

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(ADVOGADO NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ Nº 060.359)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por

Dina Pinheiro Pinheiro,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba/PA, que – nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor de
Banco Itaú Consignado S.A.
– indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do CPC, em face da inexistência de interesse de agir, diante da ausência de prévio requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a recorrente, que:

“Trata-se de ação consumerista, decorrente da

realização fraudulenta de empréstimo consignado em nome do(a)
ora apelante junto a apelada
O pagamento das parcelas do empréstimo indevido eram

feitos por meio de descontos feitos diretamente no benefício

previdenciário da apelante.

Distribuída a inicial, com espeque no Princípio Venire Contra Factum Proprium, o nobre juiz de piso considerou imprescindível a análise do interesse de agir da apelante, aduzindo a necessidade de da demonstração da negativa de direito por meio da via administrativa, conforme se extrai do próprio julgado:

(...)

Assim, o MM. Juízo entendeu por indeferir a peça inicial, com base na suposta inexistência de interesse de agir.

(...)

Em que pese o MM. Juízo ter considerada a necessidade de demonstração da negativa do mérito pela via administrativa, como condição para o regular processamento do feito, cumpre salientar que, a presente demanda consiste em ação consumerista, movida em face de instituição bancária, que oferece crédito na modalidade consignado.

Diferente dos fundamentos da r. sentença, conforme jurisprudência colacionada nesta, o mérito não se trata

de pedido de concessão de beneficio previdenciário, o qual prescinde de regular processo administrativo junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, mas sim de ação declaratória de inexistência de relação jurídica. A matéria já foi reconhecida pelo E, STF, em sede de repercussão geral:

(...)

Observe V. Exa. que o INSS, por razões obvias, inclusive de competência de foro, sequer compõe o polo passivo da presente demanda, pois não é considerado litisconsorte necessário, uma vez que, não possui responsabilidade solidária, limitada sua atuação apenas à retenção e repasse dos valores à instituição bancária consignatária, nos termos do art. 6º, §2º, I, da Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento. Assim A manutenção dos termos da sentença, representa direta lesão ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, principalmente considerando os fundamentos em que se baseia, aplicados de forma completamente incongruente com o mérito da causa.

Portanto, incabível a alegação de necessidade de exaurimento da via administrativa”.

Desse modo, postula ao final:

“o provimento do presente recurso, com o escopo de, reconhecendo a irregularidade na r. sentença, decrete a sua nulidade, devolvendo os autos ao juízo de piso para que seja dado o regular andamento ao feito”.

Apresentadas as contrarrazões, com pedido para manter intacta a sentença apelada.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual recebeu o recurso no seu duplo efeito legal, vindo-me redistribuídos posteriormente.

É o relatório do necessário.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

Examinando as alegações apresentadas neste grau recursal, juntamente com a análise detida da r. sentença,
concluo que o magistrado singular se equivocou ao indeferir a petição inicial, sob a argumentação de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo.

Com efeito, conforme bem pontou a apelante,
a hipótese em foco se trata de ação consumerista, movida em face de instituição financeira, que oferece crédito na modalidade consignado, não se exigindo prévio requerimento administrativo, em respeito ao postulado da inafastabilidade da jurisdição.

Nessa linha, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
PARA FINS DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A presente demanda não se refere a uma simples ação cautelar de exibição de documentos (ou de produção antecipada de provas), hipótese em que o prévio requerimento administrativo mostrar-se-ia exigível em razão da tese fixada em regime de recursos repetitivos ( REsp 1349453/MS). 2
- Versa o caso, em verdade, sobre demanda indenizatória pelo fato de o banco réu/recorrido ter supostamente efetuado descontos em benefício previdenciário da parte autora/apelante sem a devida contratação (alegada fraude em sede de contrato de empréstimo consignado
). Disponibilizada a prova dos descontos havidos em benefício previdenciário, é assente na jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento de que incumbe à instituição financeira ré/apelada a demonstração da referida contratação, por força da incidência das normas consumeristas (art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 14, § 3º, do CDC) e da própria orientação sumular deste e. TJPI (S. 18 e 26 do TJPI) (orientações de observância obrigatória – art. 927, inciso V, do NCPC). Precedentes. 3
- Não há, portanto, que se falar em ausência de interesse de agir pela falta de prévio requerimento administrativo do suposto contrato entabulado entre as partes. O d. juízo de 1º grau, data maxima venia, subverteu a ordem procedimental já pacificada neste Tribunal de Justiça em casos desta espécie (error in procedendo).
Ao exigir da parte autora, ora apelante, um prévio requerimento administrativo como forma de comprovar o interesse de agir em uma ação indenizatória - que nenhuma relação tem com a simples a ação cautelar de exibição de documentos -, impõe a esta Corte de Justiça a anulação do comando sentencial e a determinação de retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. 4 - Noutros dizeres, não há lei ou entendimento jurisprudencial de caráter vinculante que determinem a aqueles que sofram de atos ilícitos derivados de contratações supostamente fraudulentas demandarem em juízo somente após a formulação de prévio requerimento administrativo para fins de disponibilização do instrumento contratual. A extinção sem resolução do mérito e ainda prematura da demanda, conforme verificado, significa evidente ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 3º do NCPC e art. 5º, inciso XXXV, da CRFB). Precedentes. 5 -
Sentença anulada
(error in procedendo). Retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. 6 - Recurso conhecido e provido
”. (
TJ-PI
- AC: 00014386520178180074, Relator: Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 29/04/2022, 4ª Câmara Especializada Cível - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSSIDADE - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS. -
Não impondo o legislador a necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial referente à pretensão de declaração de inexistência de débito com consequente pleito indenizatório, com fundamento na ausência de pactuação de contrato de empréstimo que gerou descontos em benefício previdenciário, patente o interesse processual da parte autora
- Embora o simples desconto indevido por parte da instituição financeira não configure dano moral passível de indenização, os descontos indevidos junto a benefício previdenciário - de cunho alimentício - certamente causaram à parte autora presumidas angústias e desassossegos que extrapolam os meros dissabores do quotidiano, haja vista a supressão de verbas necessárias à subsistência, restando evidenciados os danos morais indenizáveis - A reparação por dano moral, ao mesmo tempo em que não deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, não pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva”.
(
TJ-MG
- AC: 10000221459811001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 09/09/2022, Câmaras Cíveis / 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2022 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Inexiste no ordenamento jurídico a imposição de prévio requerimento administrativo, o que inviabiliza a imposição de tal conduta ao autor da ação antes ou, durante a tramitação do processo ou, como condição para receber a inicial e prosseguimento do processo para julgamento. A exigência de condições para o exercício do direito de ação deve ser imposta pela lei e, no caso não há nenhuma norma nesse sentido. Obediência ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Configurado o interesse de agir e afastada a inépcia da inicial
. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-MS
- AC: 08014689320198120032 MS 0801468-93.2019.8.12.0032, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 29/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020 - grifei).

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
,
a fim de anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, sem a necessidade de prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2023.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/02/2023